Tribunal: STF
Processo: RE 1474786
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTARIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS. TEMA 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECENDO O DIREITO À MANUTENÇÃO NO CARGO. TESE SUPERVENIENTE. A hipótese de superveniência da tese fixada no Tema 1150 do STF não permite o sumário desligamento do servidor em detrimento da coisa julgada já reconhecendo seu direito à manutenção no cargo a despeito da aposentadoria. Precedentes desta Câmara. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (e-doc. 24, p. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 37, caput e incs. II e XVI, §§ 10 e 14, e 39, inc. II, da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade de reintegração do servidor, tendo em vista haver previsão legal de vacância do cargo em razão de aposentadoria. Alude ao decidido pelo Supremo no Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 28).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO. POSSIBILIDADE. AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.302.501 (TEMA 1150). NOVA EXONERAÇÃO PELO MESMO FATO. AFRONTA À COISA JULGADA MATERIAL. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONFIRMARAM O ACÓRDÃO, POR MAIORIA.” (e-doc. 38, p. 5, grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, concluindo pela concessão da segurança relativamente à reintegração, tendo em vista que o recorrido já havia alcançado o direito à permanência no cargo em demanda transitada em julgado em data anterior à decisão do Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral. 



    5. Ressalto que, no tocante à discussão a respeito da possibilidade de exame dos limites da coisa julgada, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que a controvérsia não tem amplitude constitucional. A violação aos dispositivos constitucionais indicados, se houvesse, seria meramente reflexa, o que não sustenta o processamento do recurso extraordinário.



    6. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.340.916-AgR/SP, Rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.298.011-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 24/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.347.508-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Execução individual de ação coletiva. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. Compensação de valores. Violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.161.168-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19/11/2018, p. 13/12/2018).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator